Tribunal: TJMT
Processo: 1016655-47.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016655-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), CICERO NEVES DE SOUZA - CPF: 029.804.891-40 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1016655-47.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CICERO NEVES DE SOUZA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA –
DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – MÉRITO –
COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO E
POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL) –
TENTATIVA DE ENTREGA REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR – “
NÃO PROCURADO”
– PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA
CONSTITUIDA – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte recorrente juntou documentos aptos a demonstrar sua insuficiência econômico-financeira, tais como: Cópia da CTPS
comprovando trabalhar como motorista de ônibus,
há que ser-lhe deferida a justiça gratuita.

Além de comprovado o envio da notificação ao devedor/agravado no endereço eletrônico (e-mail) fornecido no contrato de alienação fiduciária, consoante estabelece a regra do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, denota-se que a Instituição Financeira enviou Notificação Extrajudicial ao endereço informado pelo próprio agravante por ocasião da celebração da avença, restando inexitosa a tentativa com a devolução do Aviso de Recebimento dos Correios pelo motivo:
"não procurado"
.

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento pacificado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CICERO NEVES DE SOUZA
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1023493-31.2022.8.11.0003,
ajuizada por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo indicado na inicial.

Em suma, sustenta o agravante o desacerto da decisão, por entender que não houve o requisito indispensável à procedibilidade da ação de busca e apreensão, qual seja, a comprovação da constituição em mora da devedora fiduciante, haja vista que a notificação extrajudicial acostada inicialmente foi através de e-mail.

Afirma, que o d. magistrado determinou a emenda a inicial e, após três oportunidades, o d. juízo
a quo
reapreciou a matéria, havendo a agravada protestado o título, sob a alegação de esgotamento das possibilidades de notificação.

Alega que o endereço preenchido pelo agravante está incompleto e a parte agravada sequer se deu ao trabalho de pesquisar o CEP no site dos correios, inserindo que o bairro seria:
“loteamento Reca”,
ao passo que, se fosse no site dos correios, descobriria pelo CEP constante no próprio AR e contrato (78736-418), que esse CEP é do bairro “Loteamento Recanto do Parque”, motivo pelo qual o AR retornou como “não procurado”.

Afirma, outrossim, que o retorno do AR pelo motivo “não procurado” não esgota as tentativas das vias ordinárias a autorizar o protesto por edital.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja revogada a decisão agravada, determinando-se a imediata restituição do veículo apreendido, aplicando-se, caso necessário, o efeito translativo do presente recurso.

A liminar postulada foi
indeferida
, consoante ID nº 176265698.

Em contraminuta, a instituição agravante impugna o pedido de concessão de justiça gratuita ao agravante e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: ANÁLISE DA JUSTIÇA GRATUITA

Inicialmente, insta consignar que o agravante peticionou aos autos, alegando que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos de seu sustento.

Pois bem.

Defiro o pedido de justiça gratuita, por ora, NESTE RECURSO
, uma vez que o agravante preenche os requisitos do artigo 98 do CPC/15, consoante cópia da CTPS, comprovando trabalhar como motorista de ônibus, auferindo renda mensal de R$2.814,44 (ID. 175786182).

Desta feita, não há dúvida de que o agravante se enquadra no perfil de destinatário da norma trazida pelo art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição Federal, de forma que o documento acostado aos autos é suficiente ao deferimento da justiça gratuita.

Outrossim, eventual falsidade dos documentos juntados pela parte recorrente há de ser suscitada e demonstrada pela parte adversa, na forma do art.7º da Lei nº 1.060/50.

Diante dessas considerações,
defiro o pedido de justiça gratuita
e,
rejeito
a impugnação à assistência judiciária gratuita.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à validade ou não da notificação para constituição em mora do devedor de contrato com garantia de alienação fiduciária, bem como

Pois bem.

É importante ressaltar, de início, que tal como noticiado pela doutrina, no nosso sistema civil e processual civil, as regras de constituição válida do devedor em mora variam a depender seja a obrigação constituída a prazo determinado ou indeterminado.

In casu
, trata-se de Cédula de Crédito Bancário nº 20035830252, firmado em 27/10/2021, a ser pago em 48 prestações de R$ 1.702,54 com vencimento inicial em 26/11/2021, tendo em garantia por alienação fiduciária o
“veículo marca FORD , modelo KA 1.0 SE/SE PLUS TI , ano fab./mod. 2014 /2014, combustível GASOLINA , cor PRATA , chassi 9BFZH55L7F8122838 , placa QBB6F29 , RENAVAM 001017070277 ”.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2º - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(g.n.).

Assim, denota-se que, nos casos em que o devedor, já sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida - porque decorre de cláusula contratual (
mora ex re
) -, não a cumpre, descabe advertência complementar por parte do credor, ao menos como condição de procedibilidade da ação judicial.

Ora, no caso em tela, como mencionado anteriormente, percebe-se que se trata de dívida líquida e com termo certo para o adimplemento da obrigação, circunstância que, em regra, dispensa qualquer providência para constituição da parte devedora em mora.

Aliás, recentemente a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgou o tema em recursos repetitivos
(TEMA 1.132)
fixando, por maioria, a tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No voto condutor, ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Segundo o voto do ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mero desdobramento do ato. Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Ainda ressaltou que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciante durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

Como se vê, no caso específico dos autos, além de comprovado o envio da notificação ao devedor/agravado no
endereço eletrônico
fornecido no contrato de alienação fiduciária
,
consoante estabelece a regra do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, denota-se que a Instituição Financeira enviou Notificação Extrajudicial ao endereço informado pelo próprio agravante por ocasião da celebração da avença (ID.

95996355- Pág. 1 dos autos principais), restando inexitosa a tentativa com a devolução do Aviso de Recebimento dos Correios pelo motivo:
"não procurado"
(ID. 103038375 - Pág. 2 dos autos principais).

Se não bastasse, a agravante realizou o protesto do contrato via edital, o que sucedeu em 31/03/2023, conforme instrumento de protesto colacionado no ID. 116802516 - Pág. 1 (dos autos principais).

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato, consoante entendimento pacificado em recurso repetitivo
(TEMA 1.132 do STJ).

Assim, diante do flagrante confronto da sentença hostilizada com a tese fixada recentemente pelo STJ em recursos repetitivos, impõe-se o desprovimento do recurso.

Diante do exposto,
nego

provimento ao recurso
mantendo-se o deferimento da liminar de busca e apreensão.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023